Tribunal: TJDFT
Processo: 0731464-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUB-ROGAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE DEMARCAÇÃO EM NOME DA PARTE EXECUTADA. IMÓVEL RURAL COM MATRÍCULA SEM COORDENADAS GEOGRÁFICAS. LEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de autorização para o exequente ajuizar, em nome da parte executada, ação de demarcação do imóvel penhorado, matrícula no 13.169, do 1o Cartório de Registro de Imóveis de São Félix do Araguaia/MT.
2. O imóvel foi penhorado, mas não localizado fisicamente pelo oficial de justiça, que certificou a inexistência de coordenadas geográficas e a impossibilidade de delimitação da área.
3. O agravante requereu autorização para, em regime de sub-rogação (arts. 139, IV, e 778, § 1o, IV, do CPC), propor ação demarcatória em nome do devedor, a fim de permitir avaliação e futura expropriação do bem.
4. A decisão agravada indeferiu o pedido, sob o fundamento de que a legitimidade para a ação de demarcação é exclusiva do proprietário e não pode ser transferida por sub-rogação processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Definir se o exequente pode, por sub-rogação, propor ação de demarcação de imóvel rural em nome da parte executada, como medida atípica para viabilizar a execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A ação demarcatória tem por objetivo fixar ou avivar limites entre imóveis confinantes. É ação de natureza petitória, cuja legitimidade ativa pertence ao proprietário, comprovada pelo registro de domínio.
7. O art. 18 do CPC veda a postulação de direito alheio em nome próprio, salvo autorização legal. Não há previsão legal que permita ao credor propor ação de demarcação em nome do devedor.
8. A sub-rogação prevista no art. 778, § 1o, IV, do CPC refere-se à própria execução, não autorizando o credor a instaurar ação de conhecimento de natureza real.9. As medidas sub-rogatórias do art. 139, IV, do CPC visam assegurar o cumprimento da ordem judicial, mas não conferem legitimidade extraordinária fora dos limites legais.
10. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece a legitimidade do proprietário para propor ação demarcatória (REsp 1.655.582/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 18/12/2017).
11. A medida requerida implicaria criação judicial de legitimidade extraordinária sem amparo legal, afrontando os princípios da legalidade e do devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A legitimidade ativa para a ação de demarcação é do proprietário do imóvel, comprovada pelo registro de domínio (art. 569, I, do CPC). O credor não pode, por sub-rogação, propor ação de demarcação em nome do devedor, por ausência de previsão legal.”
Dispositivos relevantes citados:CPC, arts. 18, 139, IV, 569 e 778, § 1o, IV; CC, art. 1.206; Lei no 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos), art. 213, II.
Jurisprudência relevante citada:STJ, REsp 1.655.582/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12.12.2017, DJe 18.12.2017; TJDFT, Acórdão 1842848, 0712046-27.2018.8.07.0018, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 04.04.2024, DJe 16.04.2024; TJDFT, Acórdão 2033871, 0721090-60.2024.8.07.0018, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 14.08.2025, DJe 02.09.2025.